Tribunal: TJSP
Processo: 2250205-59.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2250205-59.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado ROBERVAL TEODORO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250205-59.2016.8.26.0000/50001 -Voto no 31.350
2
Voto no 31.350
Embargos de Declaração no 2250205-59.2016.8.26.0000/50001
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Embargado: ROBERVAL TEODORO DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
Atribuição de efeitos infringentes Inadmissibilidade
Nítido propósito de rediscussão da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Embargos de declaração opostos pelo INSS para sanar
máculas no v. acórdão desta 17a Câmara de Direito Público e, ainda,
com o intuito de prequestionamento. Aponta omissão e contradição
sobre a coisa julgada e a preclusão para se discutir sobre o critério de
correção monetária em razão do Tema 810 de repercussão geral.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento
da prestação jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando
contradições, suprindo omissões ou corrigindo erros materiais.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência
de nenhuma das referidas máculas, principalmente em relação ao ponto
questionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250205-59.2016.8.26.0000/50001 -Voto no 31.350
3
Não há coisa julgada ou preclusão para se aplicar o
entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 810 de repercussão geral.
O título executivo ressalvou a aplicação do que viesse a ser
decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4425 e
4357, o que ocorreu em 25.03.2015, julgamento que ficou restrito aos
juros de mora e correção monetária no período posterior à conta de
liquidação.
No mês seguinte, abril/2019, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral (CPC, art. 543-B -
Tema 810), especificamente sobre o regime de atualização monetária e
juros moratórios incidente sobre condenações judiciais da Fazenda
Pública, até a homologação da conta de liquidação, nos autos do RE no
870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, que salientou: “(...) ainda que haja
coerência, sob a perspectiva material, em aplicar o mesmo índice para
corrigir precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública, é
certo que o julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, sob a perspectiva
formal, teve escopo reduzido. Daí a necessidade e urgência em o
Supremo Tribunal Federal pronunciar-se especificamente sobre a
questão e pacificar, vez por todas, a controvérsia judicial que vem
movimentando os tribunais inferiores e avolumando esta própria Corte
com grande quantidade de processos (...).”
Oportuno destacar trecho do voto proferido pelo Ministro
BENEDITO GONÇALVES, nos Embargos de Declaração no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250205-59.2016.8.26.0000/50001 -Voto no 31.350
4
Especial no 1.205.946/SP: “No que diz respeito à extensão da aplicação
da Lei 11.960/2009, tenho que o acórdão, de forma clara, precisa e
fundamentada, expressamente asseverou que a referida legislação, por
reger a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora,
que nada mais são do que consectários legais da condenação principal,
possui natureza eminentemente processual, devendo, portanto, ser
aplicada de imediato ao período posterior à sua vigência, até o efetivo
cumprimento da obrigação, em observância ao princípio tempus regit
actum. Assim, pode-se dizer que tais acessórios da condenação estão
submetidos à claúsula rebus sic stantibus e a sentença proferida nos
autos, em relação a eles, possui eficácia futura desde que mantida a
situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se
o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época,
deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento
do cumprimento da obrigação, sem que, com isso, se configure violação
à coisa julgada”.
Portanto, não houve violação à coisa julgada nem preclusão
para se analisar a questão dos índices pertinentes de correção monetária e
juros de mora no período que termina até a homologação da conta de
liquidação.
É nítido o propósito infringente.
O embargante pretende a renovação do julgamento, através da
modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma julgadora, seja
mediante a reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a
correção na interpretação e aplicação do direito, o que é inadequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250205-59.2016.8.26.0000/50001 -Voto no 31.350
5
nesta via processual.
A atribuição de efeitos infringentes, como sabido, é admitida
somente em casos excepcionais, aqui não configurados. Qualquer
inconformismo deverá ser manifestado através do recurso pertinente.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator